Tribunal: TJMT
Processo: 1011609-14.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011609-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELO SALES PEREIRA - CPF: 036.722.281-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO –

SAÍDA TEMPORÁRIA CONCEDIDA – FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PROCEDÊNCIA – BENEFÍCO RESERVADO AOS REEDUCANDOS DO REGIME SEMIABERTO – COMANDO NORMATIVO DOS ARTS. 122, II DA LEP E 35, § 2º DO CP – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 122, II, da LEP e do art. 35, § 2° do CP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja cumprindo pena em regime semiaberto.

O reeducando que cumpre pena em regime fechado não faz jus à autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução,
contra decisão do
Juiz da 3ª Vara da Comarca de Juara-MT
em que autoriza
Marcelo Sales Pereira
, que cumpre pena de 32 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão em regime
fechado
, pela prática dos crimes capitulados no art. 121, §2º, I, III, IV

e VI

c/c §2º-A, I do CP, e no art.

121, §2º, I e IV c/c artigo 14, II, do CP, a
estudar fora do estabelecimento prisional
, frequentando o curso de Pedagogia na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), sob escolta de agente prisional (fls. 63/64).

Em suas razões de recurso, o agravante busca revogar a referida autorização, argumentando, em prol dessa pretensão, que
não há
, no ordenamento jurídico pátrio,
previsão legal
que ampare a concessão objurgada, a qual deve ser reservada, nos termos do art. 122 da LEP, aos reeducandos que cumprem pena em
regime semiaberto
(69/78).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do agravo (fls. 86/90).

Em fase própria, foi
mantida
por seus próprios fundamentos a decisão combatida (fl. 91).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (fls. 100/106):

“Agravo em Execução Penal – Irresignação ministerial – Pretendida a reforma da decisão que autorizou o reeducando Marcelo Sales Pereira, que cumpre pena em regime fechado, a frequentar curso superior fora do estabelecimento prisional – Procedência – Ausência de previsão legal – O art. 122 da Lei de Execuções Penais apenas autoriza a saída temporária para frequentar cursos aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto – Impossibilidade de ser deferido estudo externo para reeducando que cumpre pena em regime fechado – Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta, mediante intimação da Defensoria Pública para sustentação oral conforme requerido.

Cuiabá, 25 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022